Tribunal: TJDFT
Processo: 0710170-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO URBANÍSTICO. LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DO DISTRITO FEDERAL – LUOS (LEI COMPLEMENTAR 948/2019). DESEMPENHO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ÁREA DE NATUREZA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL (UOS RE 2). EXCEPCIONALIDADE. ART. 82 DA LUOS. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LICENÇA ANULADA. REMOÇÃO DE ENGENHOS PUBLICITÁRIOS. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA EM ÁREA RESIDENCIAL EXCLUSIVA. VEDAÇÃO. ÁREA PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
2. Exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.
3. Quanto ao prequestionamento explícito, para fins de eventual interposição de, relativamente ao art. 170, incs. II, III e IV, da Constituição Federal, sem confronto aos citados dispositivos, debateu-se, em suma, acerca da Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal e da proibição de promoção de atividade econômica em área de natureza unicamente residencial, perpassando pelo descumprimento dos requisitos do art. 82 da LUOS para excepcionar a vedação, de modo que anulada a licença, com ordem de remoção dos engenhos publicitários e de restituição da área pública, assim como de que as rés, aqui embargantes, não exerçam nenhuma atividade no local.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
5. Embargos de declaração da ré Steck Administradora conhecidos e não providos. Embargos de declaração da ré Nação Club conhecidos e não providos.